Tribunal: TJMT
Processo: 1004037-18.2021.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004037-18.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), GUILHERME GONCALVES BERIGO NETO - CPF: 068.661.101-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇAS POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PARCELAMENTO PRIVADO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE CONTRATAÇÃO. ACEITE ELETRÔNICO. FRAGILIDADE DO DOCUMENTO. CONTRATO ELABORADO ANOS APÓS O INÍCIO DO CURSO. ALUNO QUE É BENEFICIÁRIO DE DESCONTOS POR BOLSA. CONTRATAÇÃO QUE SE DEMOSNTRARIA COM ASSINATURA. AUSÊNCIA NO CASO. DANO MORAL EXISTENTE. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO CONTEÚDO DAS AULAS E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES. REMATRÍCULA BLOQUEADA. VALOR. SENTENÇA QUE CONCEDE VALOR MAIOR DO QUE O PEDIDO. ADEQUAÇÃO. ADSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara.

2- “Certificado de Aceite Digital” que não traduz em assinatura, que seria ato de manifestação de vontade da parte, que nega qualquer assinatura e ciência do documento. Aceite que é ligado a IP de eventual máquina que não é vinculada ao apelado, ao menos nada se demonstrou neste sentido.

3- Funcionários que confirmam a ausência de assinatura no documento, o que não foi impugnado pela apelante.

4- Instituição que concedeu benefício de bolsa ao aluno, pois gerou boletos que possibilitaram realizar o pagamento a menor e, inclusive, continuar normalmente com o curso até que quase colar grau. Extrato financeiro que consta informação de existência do benefício de bolsa ao estudante.

5- Não obstante a autonomia constitucional das Universidades, devem, em seu agir, obedecer aos ditames ínsitos nos Princípios de Direito, dentre os quais se incluem o da proporcionalidade e razoabilidade, que devem pautar e regular os atos do administrador público, de modo que negar matrícula a um estudante lhe revogando um benefício e cobrando montante abrupto, não se apresenta proporcional, nem tampouco razoável, por representar, tal negativa, prejuízo ao ingresso do aluno na vida profissional.

6- Juiz que concedeu compensação em valor maior ao pleiteado pelo na petição inicial, de modo que deve haver adequação, em atenção ao princípio da adstrição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004037-18.2021.8.11.0040

APELANTE: UNIC SORRISO LTDA

APELADO: GUILHERME GONÇALVES BERIGO NETO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
UNIC SORRISO LTDA
contra sentença proferida em Ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de debito com pedido de tutela antecipada de urgência n. 1004037-18.2021.8.11.0040, da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para DECLARAR a inexistência do débito apontado na exordial, cujo propósito seria a cobrança de ‘valores residuais’, por suposto financiamento, n
o importe de R$ 70.893,20
”, ratificando a liminar, e condenou “
a parte demandada ao pagamento de indenização, à título de danos morais, no valor de R$10.000,00
”.

A parte apelante afirma que
“não existe qualquer documento nos autos que comprove as alegações lançadas pelo Autor-Recorrido em sua inicial, em especial, as alegações de que a instituição de ensino Recorrente teria concedido bolsa de estudos ou descontos nos percentuais variáveis de 70%, 60% e 50% durante o curso.”

Diz que
“o Autor-Recorrido FIRMOU sim um CONTRATO DE PARCELAMENTO PRIVADO com a instituição de ensino Recorrente. O Autor-Recorrido contratou com a instituição de ensino Recorrente, o denominado ‘Contrato de Parcelamento Privado – PEP 30’ (Id. 58739644), que é um contrato de parcelamento privado das mensalidades escolares. Tendo o Autor-Recorrido parcelado as mensalidades do 1o semestre de 2016 até a regular conclusão do curso. Contrato este devidamente aceito/firmado pelo Autor-Recorrido por meio eletrônico”.

Fala que
“o contrato de parcelamento privado do valor das mensalidades firmado pelo Autor-Recorrido com a instituição de ensino Recorrente, previa que no primeiro e segundo semestres letivos, o aluno pagaria o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da mensalidade. E que no terceiro e quarto semestres letivos, o aluno pagaria o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor da mensalidade. E que no quinto e sexto semestres letivos, o aluno pagaria o valor correspondente a e 40% (quarenta por cento) do valor da mensalidade. E que a partir do sétimo semestre letivo, o aluno pagaria o valor correspondente a 60% (quarenta por cento) do valor da mensalidade.”

Assevera que
“não houve concessão de desconto de 70%, 60% e 50% durante o curso. O que houve foi a contratação de um parcelamento destes percentuais para pagamento futuro pelo aluno.”

Expõe
que “o ‘Contrato de Parcelamento Privado – PEP 30’ (Id. 58739644), firmado pelo Autor-Recorrido com a instituição de ensino Recorrente se constitui em ato jurídico perfeito. Data vênia, não pode assim a r. sentença recorrida, por vias transversas, desconstituir um ato jurídico perfeito sem apontar um único vício no ato. E a respeito, diga-se que o fato do aluno não ter conseguido pagar o valor das parcelas acordadas, não afeta a eficácia e validade do instrumento contratual que o mesmo firmou com a instituição de ensino Recorrente, de livre e espontânea vontade”.

Aduz que
“Merece ainda reforma a sentença na parte em que condenou a instituição ensino Ré, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte Autora, ora Recorrida.”

Argumenta que
“o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), configura claro julgamento ultra petita, visto que a r. sentença concedeu ao Autor-Recorrido, um valor que extrapola o valor indicado e postulado pelo mesmo em sua inicial, que conforme visto, seria de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Relata que
“eventual manutenção da condenação, que o valor da indenização por danos morais não exceda a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em suma, requer o provimento do recurso com a improcedência dos pedidos, ou a minoração do valor da compensação (id. 156757195).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 156757199).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
UNIC SORRISO LTDA
contra sentença proferida em Ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de debito com pedido de tutela antecipada de urgência n. 1004037-18.2021.8.11.0040, da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para DECLARAR a inexistência do débito apontado na exordial, cujo propósito seria a cobrança de ‘valores residuais’, por suposto financiamento, n
o importe de R$ 70.893,20
”, ratificando a liminar, e condenou “
a parte demandada ao pagamento de indenização, à título de danos morais, no valor de R$10.000,00
”.

O autor disse que, desde o início do curso, tem bolsa de 70% pela própria instituição requerida, pagando R$ 485,40 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) em 2016, sendo que, nos semestres seguintes, foi reduzindo para 60% e 50%.

Entretanto, estaria sendo cobrado por valores elevados, em R$ 70.893,20 (setenta mil e oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), sem acesso ao portal e não podendo realizar atividades da disciplina de TCC.

Diz que estes valores seriam referentes a Parcelamento Estudantil Privado (PEP), que diz não ter contratado.

Em análise aos fatos, o juiz julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente o débito e condenando a parte apelante em compensação por dano moral, entendimento que deve ser mantido.

De fato, o contrato apresentado pela apelante, o CONTRATO DE PARCELAMENTO PRIVADO - PEP 30, não consta assinatura, a punho ou digital, da parte apelante.

O que se apresenta é apenas “Certificado de Aceite Digital”, que não traduz em assinatura, que seria ato de manifestação de vontade da parte, que nega qualquer assinatura e ciência do documento.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se pode dizer que o documento está assinado. O certificado de aceite digital não traduz em no comum ‘certificado digital’, por meio de toquem, o que, inclusive, sequer é defendido pela parte apelante, e o apelado, como dito, nega qualquer assinatura.

Depreende-se que este aceite é ligado a IP de eventual máquina que não é vinculada ao apelado, ao menos nada se demonstrou neste sentido.

Certamente que falta no documento eficaz vinculação aos termos do contrato e a ciência do seu conteúdo.

O aluno se dirigiu até a instituição de ensino e, por meio de gravação, pode-se ver que funcionários confirmam a ausência de assinatura no documento, o que não foi impugnado pela apelante:

“[...] - Diretora acadêmica: Tá, mas tudo isso é aqui que você verifica, não é comigo. Então eles têm que olhar aqui. Você consegue verificar para ele se tem o contrato no CPF dele?

- Funcionário da secretaria:
Não tem assinado, já olhamos, não tem nada assinado no arquivo dele.

- Diretora: Verifica no histórico dele do PEP.

- Funcionário da secretaria:
Não tem nada, não tem arquivo de contrato PEP, só tem contrato de adicional normal (rematrícula
).”
(id. 156757167; 156757168; 156757169)

Estranhamente, o contrato é de 17/07/2019, enquanto que o apelado começou a cursar junto à apelante no primeiro semestre de 2016, nada justificando aderir a eventual parcelamento de valores que, do que se tem dos autos, já pagou.

Digo isto, pois no contrato consta cláusula que remete ao ano de 2016, ou seja, como se o apelado assumisse que estaria parcelando, em 2019, as mensalidades do ano de 2016 em diante, o que não parece lógico e racional:

“
Cláusula 10a - O presente Contrato de Parcelamento terá início na data de sua assinatura e vigorará até a quitação da última parcela devida pelo ALUNO. É facultado ao ALUNO a qualquer momento solicitar à IES a antecipação do pagamento das parcelas a vencer do parcelamento. Parágrafo único. Para todos os fins e efeitos de direito, as Partes estabelecem que o presente Contrato de Parcelamento retroagirá à data de 01 de janeiro de 2016, sendo esta considerada o termo inicial da contratação do parcelamento das mensalidades escolares do Curso junto à IES. Desta forma, a vigência do Contrato de Parcelamento Privado teve ínicio em 01 de janeiro de 2016 e vigorará até a quitação da última parcela devida pelo ALUNO
.”

O aluno comprova que o valor da mensalidade era de R$ 1.618,00 (mil e seiscentos e dezoito reais-id. 156752100), mas que a instituição de ensino lhe proporcionou descontos, pagando em 2016, a título de exemplo, o valor de R$ 485,04 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos-id. 156752101).

A despeito de a apelante dizer que nunca concedeu descontos ao aluno, fato é que os boletos são por ela gerados, cabendo ao aluno realizar o pagamento daquilo que lhe é imposto no respectivo mês pelos boletos originados pela instituição de ensino, e todos os valores foram devidamente pagos.

Ademais, se não existisse qualquer bolsa, ou seja, o valor cheio da mensalidade exigido seria de R$ 1.618,00 (mil e seiscentos e dezoito reais), de forma permanente, de modo que não seria possível ao aluno realizar o pagamento religioso no ano inteiro de 2016 no exato valor de R$ 485,04 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), e semestres seguintes, sucessivamente.

Está claro que a apelante lhe concedeu benefícios, pois gerou boletos que possibilitaram ao aluno realizar o pagamento a menor e, inclusive, continuar normalmente com o curso até que quase colar grau.

Inclusive, no extrato financeiro do apelado, consta informação de existência do benefício de bolsa a ele:

Aparentemente a instituição de ensino se arrependeu ou tentou reverter os descontos, traduzindo eventual interesse do consumidor em aderir parcelamento de mensalidades em 2019 com efeito retroativo desde 2016, mas isto foi feito irregularmente, sem a assinatura do consumidor e com documentos unilaterais, impondo ônus extremamente excessivo, com cobranças de R$ 70.893,20 (setenta mil e oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), além de impedir rematrícula, acesso ao portal dos alunos e de realizar atividades de disciplinas.

Ademais, o frágil sistema da apelante fica claro quando O CONTRATO DE PARCELAMENTO PRIVADO – PEP É DE 2019, MAS CONSTA QUE O TERIA SIDO DEFERIDO EM 2016:

E não há que dizer que existe cláusula com efeito retroativo, pois o ‘deferimento’ foi em 2019, e não em 2016, induzindo que o consumidor teria aderido ao contrato no começo do curso.

No tocante a prestação de serviços educacionais, está elencada nos termos do artigo 3o do CDC: “
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Nesse sentido: “
nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de prestação de serviços educacionais traduz relação de consumo.”
(STJ – 4a T. – REsp 1094769/SP – Rel. Min. MARCO BUZZI – j. em 18/03/2014, DJe 15/08/2014).

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade do fornecedor dos serviços, independentemente de culpa, por danos causados ao consumidor quando o serviço não fornece a segurança que o consumidor espera:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido
.”

Vale relembrar que o Código Civil, art. 422, estabelece que
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Não obstante a autonomia constitucional das Universidades, devem estas, em seu agir, obedecer aos ditames ínsitos nos Princípios de Direito, dentre os quais se incluem o da proporcionalidade e razoabilidade, que devem pautar e regular os atos do administrador público, de modo que negar matrícula a um estudante lhe revogando um benefício e cobrando montante abrupto, não se apresenta proporcional, nem tampouco razoável, por representar, tal negativa, prejuízo ao ingresso do aluno na vida profissional.

As normas da Instituição devem ser interpretadas com razoabilidade, tendo em vista que o objeto jurídico tutelado é o direito à educação, especialmente quando disso não advier qualquer prejuízo à própria instituição de ensino ou a terceiros.

Nesse caso, há um abalo à honra subjetiva – já que afeta os sentimentos pessoais internos do autor, e diante dos fatos narrados na petição inicial são passíveis de gerar o dever de reparação a título de dano moral ao apelado, uma vez que se verifica o nexo de causalidade capaz de importar no direito à percepção de indenização.

Por meio de mensagens de texto depreendem-se conversas entre as partes que deixam claro que o apelado/aluno não conseguia ter acesso ao portal da instituição de ensino para assistir as aulas e concluir o curso, teve seu contrato de estágio pendente (id. 156752105). Ademais, o aluno foi impedido de realizar sua rematrícula.

Os bloqueios aos sistemas apenas foram suspensão com o deferimento da liminar em juízo, em que a própria apelante admite que o apelante não conseguia acesso:

“[...] UNIC SORRISO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob no 03.812.746/0001-98, com endereço na Alameda Noêmia Tonello Dalmoli, no 2.499, Parque universitário, Sorriso – MT, nos autos em epígrafe de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO promovida por GUILHERME GONÇALVES BERIGO NETO, por seu advogado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para fins de informar e comprovar o cumprimento da tutela de urgência deferida (ID. 55351723),
tendo sido realizada a rematrícula do Autor no semestre 2021/1
. Cumpre ainda informar que o Autor deverá acessar o portal do aluno, devendo aceitar digitalmente o Contrato de Prestação de Serviços do referido semestre, bem como realizar o ajuste e confirmação de sua grade de horário. Após estes procedimentos
o AVA será liberado em até 72 horas
para a realização de todas as atividades acadêmicas pelo aluno.
Quanto a restituição de prazo para realização das atividades e avaliações, informa que os prazos serão restituídos tão logo o aluno apresente solicitação ao coordenador do curso. I
nforma ainda que já foram lançados impeditivos de cobrança e de inscrição do nome do aluno perante os órgãos de proteção ao crédito [...]”
(id. 156752124).

Ressalta-se que a liminar foi deferida em 11/05/2021 e, em 21/07/2021, 2 meses depois, o apelado demonstrou o descumprimento da medida, com novo impedimento de acesso aos sistemas internos, impossibilidade de inserção de atividades e situação de reprovado em algumas matérias, em curso que acabara de começar (id. 156757171).

Patente, portanto, os transtornos sofridos pelo autor em decorrência da situação vivida perante a instituição de ensino, pois diante da negativa da apelante, experimentaram sofrimento, angústia e desespero, uma vez que o destino do seu futuro profissional dependia da conclusão do curso, que estava obstada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA – APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Não demonstrada nem mesmo a origem da diferença imposta a aluno beneficiário 100% do FIES, é ilegal a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade. Se a instituição de ensino cobra dívida indevida e aplica sanções pedagógicas (retirada do nome da lista de chamada, impedimento de participar de atividades e de ter acesso ao portal, etc), fica caracterizado o ato ilícito, sendo devida a indenização por danos morais. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.”
(N.U 1034637-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – SERVIÇO EDUCACIONAL – ENSINO SUPERIOR – INADIMPLÊNCIA DO ALUNO POR OUTROS SERVIÇOS DIVERSO DAS MENSALIDADES – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6.o DA LEI 9.870/99 – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 6.o da Lei 9.870/99 é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo. Com efeito, na hipótese, ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela Apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso do estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta do bloqueio irregular e da conduta coercitiva e imprópria de impedir o aluno de realizar provas, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação
.” (N.U 1003849-44.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela apelante, pois não comprova que o contrato foi firmado. Ao cobrar dívida inexistente, impedindo de estudar e seguir sua carreira profissional, o dano foi gerado, que deve ser compensado.

Em relação ao arbitramento do
quantum
a título de compensação, de fato, na inicial o apelado pediu apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

“[...] e) seja a requerida condenada ao pagamento de verbas indenizatórias no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de DANOS MORAIS, corrigido monetariamente da data do arbitramento e com a incidência de juros de mora desde o evento danoso; [...]”

Na sentença, o juiz concedeu R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que deve haver adequação do valor ao que pleiteado na inicial, em atenção ao princípio da adstrição.

An
te o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO para adequar a compensação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme pleiteado na petição inicial.

Deixo de majorar os honorários, pois a parte sucumbente obteve parcial êxito em seu recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023